Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-10.2017.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004246-10.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIS BORDIGNON - CPF: 880.132.351-49 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 0004246-10.2017.8.11.0051 (Id. n.o 167477199) interposto pela parte embargada, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC). Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).(N.U 0012765-68.2015.8.11.0010, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)”

Em suas razões, de Id. n.o 167962669, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão em relação à declaração de recebimento integral por parte da empresa credora substituta, que garante e dá validade à sub-rogação e, por consequência, a execução perpetrada.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 168555680.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a à declaração de recebimento integral por parte da empresa credora substituta.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Foi ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S. A. Ação de Execução em face do apelante, visando receber o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o 111935 na ordem de R$161.446,25 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por meio da petição de Id. n.o 145480241 a apelada DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA informou ter afiançado, via convênio, o crédito do apelante, e que por meio da sub-rogação dos direitos passaria iria substituir o Banco de Lage Landen Brasil S. A. na demanda executória.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos à execução e em face desse decisum insurge-se o recorrente questionando a regularidade do título.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a sub-rogação (art. 346, III do CPC) é título executivo extrajudicial hábil a instruir uma execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma, isso porque, a prova do pagamento é condição sine qua non a embasar a ação executiva, a fim de investir a apelante no poder da sub-rogação.

Não se nega o fato de que a sub-rogação opera-se de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC), todavia, como muito bem salientou o Magistrado de primeiro grau, aquela se opera somente em razão do pagamento.

Sabe-se que o pagamento é ato formal, pelo que a sua prova é documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado essa assertiva, sem a sua comprovação, se não, vejamos:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

No caso dos autos, a empresa embargada, ao realizar o pagamento dos valores devidos pelo embargante, na condição de garantidora juridicamente interessada no cumprimento da obrigação, de imediato, sub-roga-se no crédito da mutuante, sendo dispensada, inclusive, a notificação da parte devedora para tanto.

Entretanto, a sub-rogação se opera em virtude do pagamento realizado, de modo que, sem a prova do pagamento ao credor, o termo de sub-rogação não se caracteriza como título executivo, faltando- lhe o requisito da exigibilidade.

Além disso, vê-se na Cláusula 2.1 do Termo de Sub-rogação, de Id. n.o 14580241 pág. 50, estabelecido entre a embargada/apelada e a instituição financeira credora, que a DCP Distribuidora de Maquinas, Implementos e Peças Agrícolas Ltda ficará sub-rogada nas parcelas inadimplidas, somente após comprovação do pagamento, o que estabelece condição para a cessão, senão vejamos:

“Da Sub-Rogação

2.1 Após a devida comprovação por parte do BDLL dos pagamentos efetuados pela EMPRESA, de acordo com o disposto na no item 1.1. do presente Termo, a EMPRESA, nos termos dos artigos 346, inciso III; 349; 831 e 1.368, do Código Civil, fica sub-rogada nas parcelas inadimplidas indicadas no item 1.1, supra, bem como das respectivas garantias constituídas em favor do BDLL nos contratos de financiamento e arrendamentos mercantis que deram origem as parcelas inadimplidas”.

Junto ao termo de sub-rogação de Id. n.o 14580241 foi colacionado um extrato de débito e saldo contábil apontando saldo no valor de R$62.342,37 (sessenta dois mil, trezentos e quarenta e dois mil e trinta e sete centavos), a Cédula de Crédito de n.o 111935 e o que seria o cálculo de atualização do débito.

Assim, entendo que a apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento da dívida que exige da apelada, obrigação que lhe competia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Dessa feita, não demonstrado o pagamento da dívida, não há que se falar em constituição de título executivo, de modo que a reforma da sentença é medida imperativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC). Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).”(N.U 0012765-68.2015.8.11.0010, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023